Tribunal: STF
Processo: ARE 1119455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 919 da Gestão por temas da repercussão geral. Devolução dos autos. Embargos acolhidos.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.